Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
Imperiosa a manutenção da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na penhora no rosto dos autos da ação declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004, haja vista que a petição inicial da referida ação foi indeferida, com a extinção do processo, determinando o levantamento dos valores depositados.
Ademais, não se esgotaram os meios de localização de bens do devedor para satisfação do crédito exequendo.